Tribunal: STF
Processo: ARE 1414532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/01. PRAZO. INEXISTÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/01 e 41/03. ARTIGO 149 DA CRFB/88. NOVA REDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. STF. FINALIDADE. EXAURIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS. VALETRANSPORTE. VALE-ALIMENTAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS. FÉRIAS GOZADAS. FÉRIAS INDENIZADAS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 DIAS ANTECEDENTES AO DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E DO AUXÍLIO-ACIDENTE. SALÁRIO-MATERNIDADE. SALÁRIO-PATERNIDADE. ADICIONAIS DE HORAS-EXTRAS, NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, DE INSALUBRIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. INCIDÊNCIA.



    1. Quanto ao caráter temporário da contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001, não há qualquer prazo na lei de regência em relação à sua vigência, devendo ser aplicado ao caso o caput do artigo 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), o qual dispõe que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.



    2. Cabe destacar que o legislador expressamente instituiu a contribuição social prevista no artigo 2º da Lei Complementar nº 110/2001 com prazo de vigência determinado, razão pela qual não se pode presumir que a contribuição social prevista no artigo 1º teria sido instituída em caráter temporário.



    3. O Supremo Tribunal Federal, na decisão que analisou o pedido liminar nas ADI nº 2556/DF e nº 2568/DF, assentou que a contribuição social instituída pelo artigo 1º da aludida Lei Complementar não tem prazo definido, consoante o voto do então Relator, Ministro Moreira Alves, tendo sido tal entendimento mantido no julgamento de mérito das referidas ações, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, apontando para a sua constitucionalidade.



    4. Não há que se falar em ausência de fundamento constitucional da contribuição em tela, após a edição da EC nº 33/2001, na medida em que, como visto acima, o STF declarou a constitucionalidade da contribuição social prevista na LC nº 110/2001, no momento em que já estava em vigor a nova redação do art. 149 da Constituição da República dada pelas Emendas Constitucionais nº 33/2001 e 41/2003.



    5. Apenas o Supremo Tribunal Federal poderia reconhecer, em uma nova análise, a eventual inconstitucionalidade de uma norma declarada constitucional pela Suprema Corte em sede de controle abstrato, diante do que dispõe o § 2º do artigo 102 da Constituição da República, no sentido de que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o FGTS é um direito autônomo dos trabalhadores, de índole social e trabalhista, não possuindo caráter tributário, sendo irrelevante a natureza da verba trabalhista, se remuneratória ou indenizatória, para fins de incidência da contribuição ao FGTS. Apenas as verbas expressamente elencadas em lei podem ser excluídas da incidência da contribuição ao FGTS.



    7. De acordo com o art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90, somente não se inserem no conceito de remuneração para fins de incidência do FGTS as parcelas expressamente elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/91, entre as quais não se incluem os valores pagos nos 15 dias de afastamento do empregado, que antecedem à concessão do auxílio-doença e do auxílioacidente, o aviso prévio indenizado, as férias gozadas, o terço constitucional de férias gozadas, o vale-transporte e o vale-alimentação pagos em pecúnia, o salário-maternidade, o saláriopaternidade e os adicionais de horas-extras, noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência.



    8. Os valores pagos a título de abono pecuniário de férias, de férias indenizadas e de terço constitucional de férias indenizadas estão excluídos da base de cálculo das contribuições fundiárias por expressa previsão legal do art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90 c/c o art. 28, § 9º, alíneas “d” e "e", 6, da Lei nº 8.212/91.



    9. Apelação das impetrantes parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LIV, 7º, III, VI, IX, XVI, XVII, XVIII, XIX e XXIII, 145, § 1º, 149, 150, I, 154, I, 157, II, 167, IV, e 195, I, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente